Tribunal: TCU
Processo: 002.681/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas da recorrente irregulares e condenou-a ao pagamento de débito em razão de dano ao Erário decorrente de despesas não permitidas ou incompatíveis com o objeto de convênio cujo objeto era a execução do projeto Ação Integrada para Inovação Tecnológica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Marília Oliveira Corrêa de Brito contra o Acórdão 13047/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas e a de outro responsáveis irregulares, condenando-a em débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação à recorrente, demais responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).